Tribunal: TJBA
Processo: 0500692-28.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500692-28.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: IRENE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, ALBERTO VAZ SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA SUPERIOR A 25%. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo. A decisão reconheceu a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, com base no Tema 986 do STJ, e deferiu o pedido de restituição dos valores pagos a título de ICMS em alíquotas superiores ao limite legal de 25%, ressalvado o adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza. Indeferiu-se o pedido de indenização por danos morais e fixou-se a divisão proporcional das custas e honorários. O Estado da Bahia recorreu para defender a legitimidade da alíquota de 2%, e a Coelba apelou quanto à sua legitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica (Coelba) possui legitimidade passiva ad causam em demanda que discute a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, em acréscimo à alíquota de 25% do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva ad causam em ações que tratam da incidência de ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD, por se limitar à arrecadação e repasse do tributo ao Estado, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp 1342572/SP) e precedentes desta Corte.

4.
A sentença recorrida interpretou corretamente a Lei Estadual nº 7.014/96 ao estabelecer que a alíquota máxima aplicável ao ICMS é de 27%, considerando o limite de 25% somado ao adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, sendo devida a restituição somente dos valores pagos além desse percentual.

5.
Não houve demonstração de inconstitucionalidade da cobrança do adicional de 2%, tampouco erro na interpretação dada pelo juízo de origem quanto aos critérios de restituição, que consideram a incidência de até 27% como legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso da Coelba provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Recurso do Estado da Bahia desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva ad causam para ações que discutem a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, por se limitar à arrecadação do tributo.

2.
É legítima a cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, somando-se ao limite de 25% da alíquota do ICMS, totalizando 27%.

3.
Valores cobrados a título de ICMS em percentual superior a 27% devem ser restituídos, mediante comprovação documental em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, 98, §3º, 355, 356, 487, I, 1.007, §1º e 1.026, §2º; CC, art. 186; Lei Estadual nº 7.014/96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1342572/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 19.03.2013; TJ-BA, AI 80167473920218050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 01.12.2021; TJ-BA, AI 80167188620218050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 14.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500692-28.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
IRENE SOUZA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo da Coelba
e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Estado da Bahia
, nos termos do voto da relatora.